Tribunal: TCU
Processo: 033.319/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares contas especiais do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da inexecução parcial do objeto de termo de compromisso firmado com a Funasa para realização de melhorias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Gilvan Magela Caldeira contra o Acórdão 11226/2017-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Gilvan Magela Caldeira e dar-lhe quitação; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, à Funasa e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.